Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão proferido em tomada de contas especial originada a partir da conversão de representação acerca de supostas irregularidades na transferência e gestão de recursos por meio de instrumentos firmados pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial originada a partir da conversão de Representação acerca de irregularidades na transferência e gestão de recursos por meio de instrumentos firmados pelo Instituto Militar do Exército - IME (conforme determinação contida no Acórdão 1058/2016-TCU-Plenário ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nas disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), rever, de ofício, o Acórdão 720/2019-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida (subitem 9.4.7), no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 9.2. dar ciência deste Acórdão aos representantes legais da Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida; e 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Apoio a Gestão de Processos (Seproc), para as notificações necessárias ao saneamento dos autos.